Tribunal: CARF
Processo: 10540.734522/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.734522/2020-15
ACÓRDÃO
1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RJ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE DOLO DE NÃO QUERER
ATENDER A FISCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Tratando-se de intimações por Edital e ausente dolo da contribuinte de não
atender deliberadamente as intimações da fiscalização, não se aplica a
hipótese de multa agravada, sobretudo quando inexistem atos comissivos
ou omissivos praticados pelo contribuinte que tornem dificultoso o
trabalho da fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, nos
termos e voto do relator. No mérito, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para tão somente exonerar o agravamento da multa
de ofício aplicada, nos termos do relatório e voto do relator. Vencidos os conselheiros Luis Ângelo
Carneiro Batista e Alberto Pinto Souza Júnior que votaram por negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
2
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista (substituto[a] integral), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam
Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Sergio Magalhaes Lima(Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luis Angelo Carneiro Baptista.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em face do sujeito passivo foi proferido o Despacho Decisório no 0.470/2020-05aRF
(fls. 2 a 8) e o Ato Declaratório Executivo (“ADE”) no 0.007/2020-5a RF, excluindo-o de ofício do
regime do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2017, em virtude de ter ultrapassado
o limite legal máximo para enquadramento no regime simplificado e por ter sido verificada a falta
de comunicação de exclusão obrigatória – matéria objeto do processo apenso.
Em razão da exclusão, foi lavrado auto de infração dos tributos abrangidos pela
sistemática do Simples Nacional (fls. 107 a 133), sendo observado o oferecimento parcial à
tributação dos valores devidos mediante o confronto de NFe e das declarações PGDAS e
insuficiência de recolhimento, decorrente de aplicação de alíquotas menores que as devidas
quando recomposta a base de cálculo do ano-calendário de 2014, bem como se imputou multa de
ofício agravada pela metade (112,5%).
Destaco o relatório da decisão recorrida que resume o Relatório Fiscal (fls. 2 a 15):
Do Relatório Fiscal
Consoante o relatório fiscal de fls. 2-15, o crédito é decorrente de i) identificação
de diferenças na base de cálculo imponível decorrente do oferecimento parcial à
tributação dos valores devidos, ao que se chegou mediante o confronto das
declarações apresentadas pela contribuinte através do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS) com as Notas Fiscais
eletrônicas de saída (Nfe) extraídas do ambiente de Sistema Público de
Escrituração Digital(SPED), e de ii) insuficiência de recolhimento, decorrente da
aplicação de alíquotas menores que as devidas, uma vez recomposta a base de
incidência tributária para o ano-calendário de 2014 e observadas as
peculiaridades do regime de tributação pelo Simples Nacional.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
3
Ainda, informa que a multa para o lançamento de ofício foi agravada da metade
tendo em vista que o sujeito passivo em nenhum momento atendeu, ainda que
minimamente, às intimações que lhes foram cientificadas.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 141 a 166), arguindo a nulidade do
lançamento decorrente da exclusão do Simples Nacional por imprecisão da capitulação legal e, no
mérito, conforme relatado na decisão recorrida, arguiu:
No mérito, deduz a natureza jurídica tributária das contribuições previdenciárias
e, como tal, sujeita a todos os princípios do Sistema Tributário Nacional, e
sustenta ter havido abuso do poder discricionário, na medida em que “a Receita
Federal, através de seus agentes, ao exercê-los o faz de forma abusiva em face do
direito subjetivo”, o que se verifica, na prática, quando “sob a aparência de
legalidade se pratica ato arbitrário, conseqüentemente nulo, por desrespeito
sub-reptício, indireto, ao texto legal, tornando ilícito ou impossível
juridicamente o objeto do ato administrativo” (em negrito, no original). Noutra
linha, deduz confiscatória a multa que lhe foi cominada, “pela pretensa alegação
de que a compensação efetuada pelo impugnante não estaria de acordo com os
ditames legais”, e traz julgados de apoio em relação ao caráter confiscatório das
penalidades aplicadas. No mesmo sentido, afirma que tanto o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) quanto o Poder Judiciário já admitem a
compensação tributária antes do trânsito em julgado. Por fim, reputa inaplicável a
taxa Selic como índice de juros sobre o débito de tributos e contribuições sociais
federais. Para tudo traz extensa citação doutrinária, em apoio.
A DRJ julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade (fls. 211 a
219), entendendo que a contribuinte sequer discute a materialidade dos lançamentos, a
ocorrência do fato gerador e as bases de cálculo imponíveis, porquanto limitou-se a tecer
arguições genéricas relacionadas ao cerceamento do direito de defesa, abuso de poder, multa
pelo exercício de compensação antes do trânsito em julgado de ação judicial inexistente, e
inaplicabilidade da taxa SELIC. Considerou não ter ocorrido qualquer hipótese de nulidade e, no
mérito, refutou as alegações de defesa.
Intimada em 13/07/2021, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 233 a
308) em 12/08/2021, arguindo pela nulidade do processo por ausência de intimação do advogado
devidamente constituído; nulidade do lançamento por violação dos prazos normativos
relacionados ao MPF e a ocorrência de denúncia espontânea; nulidade por deficiência de
informação no auto de infração, aplicação da multa sem descrição dos fatos que a ensejaram;
desnecessidade de pagamento de multa moratória em razão da denúncia espontânea; nulidade do
lançamento por imprecisão da capitulação legal; e, no mérito, abuso do poder discricionário, lisura
das “compensações” realizadas pela contribuinte relacionadas às contribuições previdenciárias e
possibilidade de compensação tributária antes do trânsito em julgado; ainda arguiu a revisão de
débitos instituídas pela Lei no 13.485/2017; abusividade da multa isolada aplicada; impossibilidade
de se imputar penalidades com fundamento em presunção de fraude; a necessidade de
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
4
sobrestamento do feito em razão da inconstitucionalidade da multa isolada de 150%, objeto do RE
no 796.939; e a inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de juros sobre os tributos federais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente. Explico.
O lançamento tributário de ofício abrange os períodos de 04/2015 a 31/12/2016,
em que foram lançados os tributos arrecadados conjuntamente no Simples Nacional, em razão de
insuficiência de recolhimento e recomposição das bases de cálculos e alíquotas, o que levou à
majoração da alíquota efetiva do regime tributário. Foi imputada multa de ofício agravada pela
metade.
Entretanto, as alegações da contribuinte são diversas e efetivamente genéricas. Boa
parte delas sequer se relacionam ao objeto do processo.
Aquelas que refutam os lançamentos podem ser assim resumidas: (i) nulidade do
processo por ausência de intimação do advogado devidamente constituído; (ii) nulidade do
lançamento por violação dos prazos normativos relacionados ao MPF e a ocorrência de denúncia
espontânea; (iii) nulidade por deficiência de informação no auto de infração; (iv) aplicação da
multa sem descrição dos fatos que a ensejaram; (v) desnecessidade de pagamento de multa
moratória em razão da denúncia espontânea; (vi) nulidade do lançamento por imprecisão da
capitulação legal; e (vii) inaplicabilidade da taxa SELIC como índice de juros sobre os tributos
federais.
Por outro lado, as alegações genéricas e que não são contempladas pelo objeto dos
autos são: (i) abuso do poder discricionário; (ii) lisura das “compensações” realizadas pela
contribuinte relacionadas às contribuições previdenciárias; (iii) possibilidade de compensação
tributária antes do trânsito em julgado; (iv) a revisão de débitos instituídas pela Lei no
13.485/2017; (v) abusividade da multa isolada aplicada; (vi) impossibilidade de se imputar
penalidades com fundamento em presunção de fraude; e (vii) a necessidade de sobrestamento do
feito em razão da inconstitucionalidade da multa isolada de 150%, objeto do RE no 7.96.939. Estas
alegações não devem ser conhecidas.
Primeiro, porquanto o feito não se trata de compensações, e sim, de auto de
infração, conforme já delimitado o litígio, afasta-se a necessidade de conhecimento dos
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
5
argumentos de defesa que não dizem respeito ao objeto dos autos. Em segundo lugar, não houve
aplicação de multa isolada e nem de multa qualificada, mas somente de multa de ofício, que fora
agravada pela metade.
Isto posto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário.

Preliminares
De início, destaco que não merece prosperar a alegação de nulidade por falta de
direcionamento das intimações para o endereço do advogado do contribuinte. Tal questão resta
pacificada neste CARF, sendo objeto da Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017
Rejeito a alegação de nulidade.
Conseguinte, com relação à nulidade relacionada aos prazos normativos, destaca-se
que o TDPF no 0520100-2019-00162-3 foi regularmente emitido e as intimações foram realizadas
de forma regular, conforme dispõe o item “II” do Relatório Fiscal, pois, após o retorno da citação
por carta, foi providenciado o Edital Eletrônico no 006250553, cuja ciência se deu em 28/11/2019.
Posteriormente, foi emitido novo TIPF com expedição em 17/12/2019 e retorno,
muito tempo depois conforme registrado anteriormente, com data de 23/12/2019 com a mesma
indicação de “desconhecido” assinalada pelo agente dos Correios, motivando a representação
fiscal para fins de tornar a inscrição do sujeito passivo inapta perante o CNPJ, consubstanciada no
processo administrativo no 10510.720.176/2020-37 – que fora posteriormente revertida.
De toda forma, esclareço que o vencimento do MPF não enseja a nulidade do
lançamento. A função do ato administrativo em apreço ou de suas eventuais e sucessivas
prorrogações é informar o sujeito passivo sobre a existência de um mandado de procedimento
fiscal (MPF), demarcando o início de um procedimento fiscalizatório, em conformidade com o
Decreto no 3.724/2001, excluindo a figura da denúncia espontânea.
Ademais, com a edição do Decreto no 8.303/2014, passou-se a exigir a expedição
prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF), regulamentado pela Portaria RFB
no 1.687/2014, salvo nos casos reputados urgentes, por exemplo, aqueles casos de flagrante
constatação de contrabando, descaminho ou de qualquer outra prática de infração à legislação
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
6
tributária, em que o retardamento do início do procedimento fiscal coloque em risco os interesses
da Fazenda Nacional, pela possibilidade de subtração de prova. São dispensáveis, ainda, nos casos
de procedimento: (i) realizado no curso do despacho aduaneiro; (ii) interno, de revisão aduaneira;
(ii) de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho, realizado em operação ostensiva; e (iii)
relativo ao tratamento automático das declarações (“malhas fiscais”).
Isso significa que a ausência de TDPF/MPF significa que a contribuinte não fora
intimada da fiscalização e, portanto, persiste a condição de espontaneidade.
Por outro lado, a Súmula CARF no 46 dispõe que “O lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário”. Nota-se que não há uma relação de causalidade
onde a ausência de intimação enseja a nulidade do lançamento, muito pelo contrário. O
lançamento, ainda que ausente a intimação, é considerado válido, porém, devem ser observados
os efeitos relacionados ao prejuízo do contraditório e da ampla defesa – estes sim, atraem a
nulidade do lançamento.
Isso significa que o TDPF/MPF é um ato administrativo de controle interno e que
visa tornar transparente a relação entre a Administração Tributária e o administrado, bem como
tem efeitos jurídicos sobre a espontaneidade dos sujeitos passivos. Porém, sua ausência ou falta
de prorrogação não gera necessariamente a nulidade do procedimento fiscal, se não forem
observados prejuízos ao contraditório e à ampla defesa.
No caso concreto, não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto o
procedimento fiscal transcorreu regularmente. Rejeito a preliminar de nulidade arguida.
Adiante, também entendo que não se pode considerar a espontaneidade arguida
pela contribuinte, porquanto a partir da ciência do TDPF, o instituto jurídico se esvaziou e as
diversas retificações das obrigações acessórias realizadas não surtem efeitos para eximir o
lançamento e cobrança de penalidades. Rejeito as preliminares relacionadas à denúncia
espontânea.
Com relação à nulidade por deficiência de informação no auto de infração e a
aplicação da multa sem descrição dos fatos que a ensejaram, acompanho a decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, §12, do RICARF:
A Auditoria informa o descompasso entre os valores tributáveis declarados pela
contribuinte em confronto com as Notas Fiscais de vendas de mercadorias e/ou
prestações de serviços por ela emitidas e identifica as diferenças tributáveis
constituídas, no período autuado. Também informa a insuficiência de
recolhimentos decorrente da aplicação de alíquota inadequada, uma vez
identificado que a receita tributável do ano anterior ao período autuado – 2014 –
encontrava-se declarada a menor, levando ao recálculo dos tributos declarados
no período autuado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
7
Tais fatos encontram repercussão no Auto de Infração do Simples Nacional, no
qual se encontram identificados como infração “33331001 – Diferença de Base de
Cálculo” e “33332001 – Insuficiência de recolhimento – diferença de alíquota”,
respectivamente, com a remissão ao enquadramento legal pertinente, confira-se:
(...)
Demais disso, os “Demonstrativo dos Indicadores utilizados no cálculo” e
“Demonstrativo das bases de cálculo e percentuais/alíquotas aplicados” detalham
o feito e trazem todas as informações necessárias para uma perfeita compreensão
do crédito tributário e do procedimento fiscal.
Afaste-se, pois, a preliminar suscitada.
Não há deficiência informacional nos autos de infração, porquanto o Relatório Fiscal
detalha o procedimento do lançamento, bem como os autos de infração estão capitulados
adequadamente. Rejeito a preliminar arguida.
Igualmente, o detalhamento da multa agravada fora feito no Relatório Fiscal:
Durante o período em que o sujeito passivo esteve com sua inscrição inapta
perante o CNPJ, a fiscalização manteve dois contatos telefônicos com seu
representante legal já mencionado, o Sr. Ricardo Magno. O primeiro foi em
meados de JUN/2020 quando o mesmo foi esclarecido do que estava ocorrendo
relativamente à sua empresa, tendo sido orientado a proceder à alteração de
endereço pessoal, uma vez que tanto a RJ Comércio quanto ele próprio possuíam
endereços em que os Correios, como instituição oficial a efetivar as comunicações
por via postal da RFB, não conseguiam entregar com sucesso as correspondências.
Naquela oportunidade, o Sr. Ricardo Magno afirmou que iria prestar todos os
esclarecimentos requisitados e que promoveria a alteração de seu endereço, pois
o que constava no CPF era o de sua mãe que já havia se mudado.
O segundo telefonema ocorreu em 06/07/2020, oportunidade em que foi tratado
o assunto da reativação da inscrição da fiscalizada perante o CNPJ, quando ficou
claro que a pretensão da fiscalizada era de utilizar o mesmo endereço em que os
Correios não conseguiam entregar com êxito as correspondências do fisco. Nesta
ocasião também foi alertado o Sr. Ricardo Magno de que seu endereço pessoal
continuava inalterado e, portanto, inatingível por comunicação postal.
Posteriormente, em 23/07/2020, o Sr Ricardo Mago ainda faria nova comunicação
à RFB por meio de e-mail de "RJ COMÉRCIO E SERVIÇOS" ricardo@rjces.com.br
para "ATENDIMENTO RF05" <atendimentorfb.05@rfb.gov.br> nos seguintes
termos:
(...)
A resposta, entregue também via e-mail em 25/07/2020, é a que se reproduz a
seguir:
(...)
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
8
De tudo o que ficou exposto na narrativa acima, percebe-se que o sujeito passivo
em nenhum momento atendeu, ainda que minimamente, às intimações que lhe
foram cientificadas. Tomou as providências, tão somente no sentido do
restabelecimento de sua inscrição no CNPJ, porém deixando a administração
tributária sem qualquer resposta quanto ao que lhe havia sido requisitado,
sujeitando-se portanto à majoração da multa de ofício imposta pelo não
pagamento ou pagamento insuficiente do Simples Nacional, de acordo com o
disposto no art. 44, inciso I c/c parágrafo 2o da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996.
Não há nulidade relacionada à aplicação da multa agravada, porquanto fora
justificada. O acerto ou o equívoco na aplicação da hipótese legal, porém, é matéria de mérito e
será analisada adiante. Rejeito a preliminar arguida.
No mais, destaco que não observo nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 10,
59 e 60 do Decreto-lei no 70.235/1972 para reconhecer as nulidades invocadas pela contribuinte.

Inaplicabilidade da taxa SELIC
Quanto à alegação de inaplicabilidade da taxa SELIC para a correção dos créditos
tributários, vige neste tribunal a Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Isto posto, rejeito a alegação de defesa.

Multa Agravada
Quanto ao mérito da aplicação da multa agravada, a fiscalização relata a dificuldade
de comunicação com a contribuinte e que esta deixara a “administração tributária sem qualquer
resposta quanto ao que lhe havia sido requisitado”.
Eis o trecho do TVF que assim dispõe:
De tudo o que ficou exposto na narrativa acima, percebe-se que o sujeito passivo
em nenhum momento atendeu, ainda que minimamente, às intimações que lhe
foram cientificadas. Tomou as providências, tão somente no sentido do
restabelecimento de sua inscrição no CNPJ, porém deixando a administração
tributária sem qualquer resposta quanto ao que lhe havia sido requisitado,
sujeitando-se portanto à majoração da multa de ofício imposta pelo não
pagamento ou pagamento insuficiente do Simples Nacional, de acordo com o
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
9
disposto no art. 44, inciso I c/c parágrafo 2o da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de
1996.
A DRJ, ao enfrentar a questão, decidiu:
Vale dizer que a multa que lhe foi imposta trata-se da multa para lançamento de
ofício, devidamente agravada pelo comportamento totalmente omissivo do
sujeito passivo durante o procedimento fiscal, configurador do descumprimento
do dever de colaboração com a administração tributária. Trata-se, portanto, da
imputação prevista no art. 44, inciso I e §2o da Lei no 9.430/965 pelo não
atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos de
maneira que não cabe a argüição de que a norma, em plena vigência no
ordenamento jurídico, padeça dos vícios de razoabilidade e proporcionalidade,
configurando-se confiscatória, já que tais princípios destinam-se, de forma
precípua, ao legislador e não ao aplicador da lei, a quem, exercendo atividade
vinculada, não se permite deixar de observar a norma legal por entendê-la em
desconformidade com a Constituição.
Nota-se, porém, que o procedimento fiscal se iniciou com intimações com ciência
por Edital e após houve contato telefônico e trocas de e-mail com o representante legal da
empresa, embora o cerne da comunicação tenha sido a alteração do endereço da contribuinte.
De fato, a contribuinte não atendeu ao seu dever de cooperação com a fiscalização
e não apresentou os documentos solicitados nas intimações fiscais. Entretanto, sua inércia não
tornou dificultoso o ato do lançamento de ofício e nem a apuração das bases de cálculo dos
tributos lançados. O procedimento fiscal foi objetivo e os lançamentos também: apurou-se a
insuficiência de recolhimento e as divergências de informações entre NFe e PGDAS, ensejando os
lançamentos.
Por óbvio, a cooperação, em matéria tributária, alcançou o patamar de princípio
constitucional com a Emenda Constitucional no 132/2023 e deve ser observada. Porém, penalizar
a contribuinte com a multa agravada em razão de não ter prestado esclarecimentos, sem que
sejam observadas condutas comissivas para dificultar o trabalho fiscal ou omitir informações
essenciais ao lançamento não se revela razoável e nem parece ser o objetivo da lei. Não há
demonstração do dolo específico da contribuinte em não querer atender às intimações da
fiscalização.
A multa agravada tem o notório caráter punitivo para condutas antijurídicas. No
caso concreto, a contribuinte não ter apresentado informações ou esclarecimentos não ocasionou
qualquer prejuízo para a lavratura dos autos de infração, já que a RFB já tinha as informações que
fundamentaram o Relatório Fiscal.
Outrossim, a fundamentação da autoridade fiscal fora simplesmente pela não
apresentação dos esclarecimentos objeto da intimação, porém, não justificou a aplicação da multa
agravada, tratando a conduta da contribuinte como dolosa.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.451 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.734522/2020-15
10
Não há uma só conduta comissiva da contribuinte que indique pelo não
atendimento deliberado dos esclarecimentos ao qual fora intimada. Não há dolo para que se atraia
a aplicação da multa agravada.
Isto posto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a hipótese
de agravamento da multa, reduzindo-a ao patamar de 75% (multa de ofício).

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para exonerar o agravamento da
multa, reduzindo-a ao patamar de 75% da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 441
DF CARF MF
Original